Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-96.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA PELA SÓCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1.029 DO CC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CARACTERIZADOS. APURAÇÃO DE HAVERES E ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ACORDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que extinguiu a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (CPC/15, artigos 485, I e VI, e 321, parágrafo único), sob o fundamento de descumprimento da determinação de emenda à inicial para juntada dos comprovantes do efetivo recebimento, pelos Réus/Apelados, das notificações extrajudiciais encaminhadas pela Autora/Apelante, com vistas ao exercício do direito de retirada da sociedade.
2. A retirada da sociedade é um direito potestativo, garantido constitucionalmente, nos termos do art. 5o, XX, da CR/88, segundo o qual: “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.
3. O art. 1.029 do Código Civil prevê a possibilidade de exercício do direito de retirada do sócio de sociedade por prazo indeterminado, por meio de notificação extrajudicial encaminhada aos demais sócios. Já o art. 600, IV, do CPC/15, estabelece que a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade pode ser proposta “pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do exercício do direito”.
4. Em que pese o acerto e a necessidade de se prestigiar a solução extrajudicial de conflitos, a faculdade conferida ao sócio retirante pelo art. 1.029 do CC, de exercer o direito de retirada por meio de notificação extrajudicial encaminhada aos demais sócios, não configura um pressuposto processual para o ajuizamento da Ação de Dissolução Parcial da Sociedade, quando demonstrado que a notificação extrajudicial resta inviabilizada, em razão da não localização da empresa, tampouco do sócio remanescente, como ocorre no presente feito.
5. No caso dos autos, é incontroverso que a empresa e o sócio remanescente, ora Réus/Apelados, encontram-se em local incerto e não sabido, tanto que, após diversas tentativas de localização, foram citados por edital e são representados no processo pela Curadoria Especial.
6. Nesse contexto, é inegável o interesse processual da Autora/Apelante no ajuizamento da presente demanda, com vistas ao exercício do direito de retirada e consequente dissolução parcial da sociedade, diante da necessidade e utilidade do pronunciamento judicial, evidenciadas pela impossibilidade de localização dos Réus para que sejam notificados extrajudicialmente.
7. Na impossibilidade de notificação extrajudicial da empresa e do sócio remanescente, essa pode ser suprida pela citação no processo judicial, a partir da qual passa a fluir o prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 605, II, do CPC/15, para a fixação da data da resolução da sociedade, com vistas à apuração dos haveres devidos à sócia retirante (CPC/15, arts. 604, I, c/c 608).
8. Por outro lado, depreende-se que o feito não se encontra maduro para a apreciação do mérito, não sendo caso de aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC/15, pois não há nos autos comprovação da existência de acordo entre as partes, com relação à apuração de haveres e à alteração do nome empresarial pleiteada pela Autora/Apelante.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.